Tribunal: TJSP
Processo: 1010047-95.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Monitória. Embargos. Contrato de fomento mercantil. Apelante empresa de factoring que pretende a responsabilização pela inadimplência dos títulos pelos embargantes. Previsão contratual transferindo ao cedente e avalista a responsabilidade pelo pagamento em caso de inadimplência. Embargos acolhidos para o fim de declarar a nulidade da cláusula estipuladora da responsabilidade dos embargantes pela

Ementa:
Monitória. Embargos. Contrato de fomento mercantil. Apelante empresa de factoring que pretende a responsabilização pela inadimplência dos títulos pelos embargantes. Previsão contratual transferindo ao cedente e avalista a responsabilidade pelo pagamento em caso de inadimplência. Embargos acolhidos para o fim de declarar a nulidade da cláusula estipuladora da responsabilidade dos embargantes pela solvência dos títulos de créditos cedidos. Decisão mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.